Tribunal: TJSP
Processo: 2006456-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE RESERVA DE USUFRUTO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. DECISÃO RECORRIDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES - INVIABILIDADE NO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA ALEGADA FRAUDE NO CURSO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDA QUE DEVE SER PLEITEADA EM AÇÃO PRÓPRIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE RESERVA DE USUFRUTO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. DECISÃO RECORRIDA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES - INVIABILIDADE NO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA ALEGADA FRAUDE NO CURSO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDA QUE DEVE SER PLEITEADA EM AÇÃO PRÓPRIA (PAULIANA) – APLICAÇÃO DO TEOR DOS ARTS. 158, E 161, AMBOS DO CC – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006456-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALPHA
STRONG TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA e FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS, é agravada RACHEL SCAFF E ALCANTARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006456-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42252
AGRV.No: 2006456-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ALPHA STRONG TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA,
E OUTRO
AGDO. : RACHEL SCAFF E ALCANTARA
JUIZ : MONICA LIMA PEREIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE RESERVA DE
USUFRUTO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE REFORMA - ACERTO DA R. DECISÃO RECORRIDA
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
CONTRA
CREDORES
-
INVIABILIDADE NO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA
ALEGADA FRAUDE NO CURSO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO
MEDIDA QUE DEVE SER PLEITEADA EM AÇÃO PRÓPRIA
(PAULIANA) APLICAÇÃO DO TEOR DOS ARTS. 158, E
161, AMBOS DO CC MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO
COMO PROFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ALPHA STRONG TREINAMENTO E EDUCAÇÃO EXECUTIVA LTDA, E
OUTRO, nos moldes em que tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls. 103,
conforme proferida em Ação de Execução, esta que promovem contra RACHEL
SCAFF E ALCANTARA, pela qual foi indeferido pedido de reconhecimento de
nulidade de reserva de usufruto.
Inconformadas com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorrem as exequentes, o que fazem na busca de ver modificado o
posicionamento adotado em 1o Grau, sustentando para tanto que deve ser
reconhecida a presença de fraude contra credores no caso dos autos, de sorte a
se anular a reserva de usufruto instituída no caso em favor da genitora da
executada, razão pela qual pediram pelo integral acolhimento de seus reclamos,
com a consequente reforma da R. Decisão como lançada aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006456-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Denegado
o
efeito
buscado,
a
seguir
foram
dispensadas informações, sendo certo que a agravada, conforme dá conta a fls.
114, não apresentou contraminuta, vindo então os autos a esta E. Corte, para
assim se promover a reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado não deve ser alvo de acolhimento
por parte desta Turma Julgadora, isto porque os limites definidos quando da
prolação da R. Decisão hostilizada se mostraram plenamente adequados a
realidade como vem estampada no conjunto encartado aos autos.
Partindo da singela introdução acima indicada, e de sorte a
delimitar a matéria como colocada em debate no feito, com facilidade se verifica
por meio do todo processado que as agravantes, na condição de exequentes,
buscando a penhora de bem imóvel de titularidade da agravada, pleitearam o
reconhecimento da presença de fraude contra credores, uma vez que tal bem se
encontra gravado por usufruto vitalício, este instituído em favor da genitora da
devedora, a qual, por sua vez, não conta com outros bens para quitar sua dívida,
o que caracterizaria a fraude como alegada, ainda que o bem objeto do usufruto
tenha sido alvo de constituição em momento anterior ao da propositura da
demanda.
Diante de tais elementos, e apreciando o conjunto coligido ao
todo processado, de rigor firmar entendimento no sentido de que a pretensão
deduzida pelas inconformadas, conforme direcionada ao reconhecimento da
presença de fraude contra credores, não deve ser alvo de acolhida por parte
desta Turma Julgadora, pois é de se ter por certo que fraude contra credores se
constitui em instituto jurídico que não comporta reconhecimento incidental nos
autos de ação executiva, devendo os verdadeiros interessados, se caso for,
deduzir tal pedido em demanda própria, conforme previsto pelos arts. 158 e 161,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006456-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ambos do CC, para tanto acionando a chamada “ação pauliana”. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Decisão que declarou a ineficácia de registros de doação
efetuados pela parte executada e de registros de usufruto em seu favor

Irresignação - Anulação de negócio jurídico celebrado em fraude contra credores
que requer manejo de remédio processual próprio (ação pauliana) Artigos 158 e
161 do Código Civil - Impossibilidade de reconhecimento do instituto no curso da
execução Apenas em caráter obter dictum, aparentemente, não se encontram
presentes os requisitos ínsitos à desconstituição dos negócios jurídicos
alegadamente fraudulentos - Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2116069-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Nota
promissória. Imóvel doado aos filhos do executado anteriormente à propositura da
ação. Inocorrência de fraude de execução. Eventual ocorrência de fraude contra
credores que deve ser objeto de apreciação em ação pauliana. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2036137-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião da Grama - Vara
Única; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018)
Assim, de rigor firmar entendimento no sentido de que se
mostra inadequada a aplicação do instituto da fraude contra credores ao caso em
exame, ao menos nos presentes autos.
Portanto, inviável a reforma da R. Decisão agora atacada,
motivo pelo qual não deve ser modificado o entendimento adotado em 1o Grau,
que deve ser integralmente mantido, manutenção esta que se dá com base em
seus próprios, legítimos, jurídicos, e bem lançados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006456-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator